Tribunal: STF
Processo: HC 197563
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jefferson Prudencio de Lima, em favor de Douglas Alves Quirino de Sales, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 642.375 – SP.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.
    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual não foi conhecido por óbice da Súmula 691/STF.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar do paciente, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. 
    Alega, ainda, ser o paciente primário e não ostentar antecedentes.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não verifico no presente caso.
    Isso porque a prisão do acusado está lastreada na gravidade concreta dos delitos e na possibilidade de reiteração delitiva, haja vista o acusado ter sido detido em ponto de venda da entorpecentes e na posse quantidade relevante de maconha e cocaína.
    Cito, a propósito, trechos da decisão que converteu o flagrante em constrição preventiva:
    “Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313). 
    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de TRÁFICO DE DROGAS (artigo 33 da Lei nº 11.343/2006) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, em especial as declarações colhidas, o auto de apreensão e o laudo de constatação da droga. Trata-se, na hipótese, da apreensão de 50 porções de maconha (202,9 g), 103 porções de cocaína (81,5 g) e 70 pedras de crack (6,3 g). 
    Segundo se depreende dos autos, policiais civis realizavam intimações dando cumprimento 'as ordens de serviço', sendo que, ao passarem nas imediações do local dos fatos, um popular que não se identificou informou que um indivíduo usando calça de cor cinza e camiseta de cor preta, estava na viela ali existente (sem nome), efetuando venda de drogas. O popular informou também que o criminoso estava na posse de uma bolsa preta da marca adidas, onde as drogas estariam armazenadas. Assim, na viela apontada, verificaram um indivíduo, depois identificado como sendo o indiciado, sentado no solo tendo ao lado a citada bolsa preta. Abordado, não esboçou reação, sendo que, na posse do indiciado nada foi localizado, porém, na bolsa de cor preta, estava a droga apreendida (cento e três papelotes de cocaína, setenta eppendorfs de crack e cinquenta trouxinhas de maconha). 
    Esses são os fatos em concreto, consistentes, ao que parece, na mercancia ilícita de drogas, ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, além da forma de acondicionamento. Fatos que atentam contra a ordem e a saúde públicas.
    Note-se que a quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é comum que os traficantes mantenham consigo apenas parte das drogas (porções para venda imediata), em quantidade que, isoladamente, poderia indicar porte para consumo, mas suficiente para a mercancia1, quantidade que se mostra para além do necessário e ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de mercancia)”. (eDOC 4).
     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente